Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703840-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO FERRI GIUSTI AGRAVADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SANDRO FERRI GIUSTI contra a r. decisão proferida nos autos da ação ordinária que move em desfavor de MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO (FX BTC INVESTIMENTOS), PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DE SOUSA ROSA, D DE SOUSA PAULA – ME (COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS),e DEUSIANE DE SOUSA PAULA, consistente em indeferir o pedido de arresto de imóvel. Relata que os autos de origem versam sobre ação de rescisão de contrato de prestação de serviço c/c obrigação de fazer e restituição de valores com pedido expresso de tutela antecipada, visando o ressarcimento dos valores investidos em empresas comprovadamente envolvidas em fraudes de comercialização ilegal de ativos financeiros, inclusive digitais (pirâmide financeira), além de indenização por dano moral. Assevera que, dentre os pedidos formulados em fase de tutela de urgência, vários foram deferidos, solicitando o juízo, em relação ao pedido de indisponibilidade do imóvel, a certidão de ônus respectiva, o que foi devidamente cumprido, sobrevindo o indeferimento da pretensão, ao fundamento de que nenhum dos réus figura como proprietário do bem, estando o imóvel registrado em nome de DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sustenta o desacerto do ato, referindo-se a contrato particular de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o primeiro agravado e referida empresa pelo valor de R$ 4.828.500,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), por meio do pagamento de uma entrada e o restante em oito parcelas, donde o agravado já efetuou o pagamento de R$ 4.020.350,00 (quatro milhões vinte mil e trezentos e cinquenta reais), sendo executado pela promitente vendedora perante a Comarca de Montes Claros em relação a duas parcelas do referido contrato, no valor de R$ 808.140,00 (oitocentos e oito mil e cento e quarenta reais), conforme Processo n. 5010002-39.2018.8.13.0433. Alega que resta claro que o imóvel foi vendido ao primeiro agravado, tendo esse efetuado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do seu valor, declarando, a promitente vendedora/credora, nos autos da referida execução, que inexiste interesse na devolução do bem. Defende que o deferimento do bloqueio do imóvel é medida que se impõe, pois devidamente comprovado que o primeiro agravado exerce as faculdades de proprietário sobre o imóvel, lançando dúvidas quanto a inadimplência, asseverando que pode ter sido arquitetada para que o bem não fosse transferido ao agravado e, consequentemente, indisponibilizado. Registra que os agravados estão ocultando bens, devido às diversas ações que tramitam em seu desfavor em todo o Brasil, transferindo diversos imóveis e veículos que estavam em seu nome para esposas e parentes, os quais possuem atualmente registrados carros de luxo e imóveis de alto padrão, todos comprados com dinheiro dos investidores. Discorre sobre as tentativas infrutíferas de bloqueio de bens e valores dos agravados, o que demonstra a ocultação de bens, reforçando que a indisponibilidade do referido imóvel é uma das medidas efetivas e reais de reaver seus valores. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso para que seja determinado o arresto/bloqueio do imóvel com área de 10.737,01 m2, situado na Avenida Governador Magalhães Pinto, Jardim Primavera, Montes Claros/MG, Matrícula de no 76.473, registrada no Livro 2-RG, sistema de fichas; ou, alternativamente, o deferimento do pedido para que seja determinada a averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel 76.473, já gravado nos autos do Processo no 0706215-10.2018.8.07.0014, conforme acima mencionado, mas em valor suficiente a suportar novo gravame, agora no valor dos prejuízos sofridos pelos Agravantes, até decisão final. Preparo regular no ID 14383395. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a pretensão do autor/agravante é atingir bem imóvel situado na Avenida Governador Magalhães Pinto, Jardim Primavera, Montes Claros/MG, com área de 10.737,01 m2, que se encontra registrado em nome de DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para garantir o pagamento dos valores que exige em juízo, alegando ter sido vítima de fraude de pirâmide financeira. O pedido foi formulado nos seguintes termos: “(...) concessão de liminar, inaudita altera pars, para sejam arrestados/bloqueados quantos bens bastem para a garantia do crédito do Requerente, no valor de R$ 690.238,88, nos termos do artigo 300, §2o do CPC, até decisão final, mediante bloqueio de valores na conta dos Requeridos, por meio do sistema BACENJUD; bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD; assim como, via INFOJUD, INFOSEG e SIEL; o bloqueio de ativos financeiros digitais (criptomoedas) em nome dos Requeridos nas Exchenges elencadas; e a expedição de Ofício ao Cartório do 2o Registro de Imóveis de Montes Claros/MG, para que promova o gravame do imóvel de propriedade do Sr. Marcel Mafra, qual seja: imóvel com área de 10.737,01 m2, situado na Avenida Governador Magalhães Pinto, Jardim Primavera, Montes Claros/MG, Matrícula de no 76.473, registrada no Livro 2-RG, sistema de fichas, já gravado nos autos do processo no 0706215-10.2018.8.07.0014, mas em valor suficiente a suportar novo gravame, agora no valor dos prejuízos sofridos pelo Requerente, R$ 690.238,88; (...)” – 14383396 - Pág. 24 - grifo nosso No entanto, a empresa DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA figura como proprietária na matrícula do imóvel e não compõe o polo passivo da demanda, tampouco há notícia de que seja integrante de uma das empresas envolvidas na suposta fraude. Em que pese a existência de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre a referida empresa, figurando como promitente vendedora, e o primeiro agravado, MARCEL MAFRA BICALHO, como promitente comprador, tendo por objeto o referido imóvel (ID 14383396), não há como ignorar a informação registral e privilegiar o contrato de compra e venda que, ademais, é objeto da ação de execução informada - Processo n. 5010002-39.2018.8.13.0433, perante a Comarca de Montes Claros/MG, em face da inadimplência do agravado no pagamento das parcelas finais do referido negócio. Destarte, não há como atingir o patrimônio de terceiros para garantir o pagamento dos valores perseguidos pelo autor/agravante. Quanto ao pedido alternativo, atinente à expedição de ofício ao Cartório de Imóveis de Montes Claros/MG para averbação da demanda de origem na matrícula do imóvel, cuida-se de inovação recursal, vez que a pretensão não foi formulada perante o juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 16:05:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator